Tribunal: TJDFT
Processo: 0701864-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PENA FIXADA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. OMISSÃO. PRESENTE. ACÓRDÃO INTEGRADO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão e/ou correção de erro material.
2. A atribuição de efeitos infringentes, a fim de alterar ou modificar o decisum embargado, constitui medida excepcional, apenas para atender a necessidade de solucionar tais defeitos.
3. Considerando que a embargante não é reincidente, embora ostente mau antecedente, e delito anterior é de médio potencial ofensivo, é possível a atribuição do regime inicial de cumprimento de pena semiaberto à pena de 07 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão, conforme os termos da norma do artigo 33, §2o, “b” do CP.
4. Embargos de declaração acolhidos.